Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000696-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALISSON DA CRUZ GUEDES e outros

Advogado(s)
:
LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO CUNHA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA - BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA diante do preenchimento dos requisitos do at. 312 do cpp. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do
P
aciente ALISSON DA CRUZ GUEDES,
preso preventivamente desde 10 de maio de 2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual. Sustenta-se também que o
P
aciente possui condições pessoais favoráveis, que autorizariam a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da não conclusão da instrução criminal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do
P
aciente autorizam sua soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar não se dá por simples soma aritmética dos prazos legais, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4.
In casu
, a instrução criminal encontra-se em curso, com realização de audiência em 11 de setembro de 2025 e redesignação para continuação em 09 de fevereiro de 2026, o que demonstra o andamento regular do feito, afastando a alegação de desídia judicial.

5. O atraso verificado na conclusão da instrução decorre de circunstâncias alheias à vontade do juízo processante, notadamente a promoção da magistrada titular da Vara, fato que não configura inércia injustificada.

6. A dilação processual, inclusive a redesignação de audiência, decorreu parcialmente de requerimento da própria defesa, não podendo, assim, ser invocada em prejuízo do Estado.

7. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos fundamentos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado ao
P
aciente.

8. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, se presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, sendo legítima a dilação quando justificada por peculiaridades do caso concreto.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, se presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CPP,
arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, RHC
nº
108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8000696-74.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO CUNHA
(OAB/BA 750-B), em favor do Paciente
ALISSON DA CRUZ GUEDES
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02